Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014585-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I), tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI), no contexto da Operação “Codinome Fantasma”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada é inepta por ausência de descrição individualizada das condutas atribuídas ao paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais necessárias para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve de forma individualizada a conduta atribuída ao paciente, apontando sua suposta atuação no setor financeiro da organização criminosa e a utilização da empresa Estrela Gás Ltda. para a lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4.

Em crimes de autoria coletiva envolvendo organizações criminosas, admite-se a imputação subjetiva das condutas desde que se indique a função desempenhada pelo agente, como no caso em exame, onde se detalha a posição funcional do paciente.

5.

O trancamento da ação penal via
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta ausência de justa causa, autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso, dada a presença de indícios consistentes de envolvimento do paciente nos fatos imputados.

6.

A prisão preventiva está motivada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade dos crimes e da posição do paciente dentro da estrutura da organização criminosa, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais é considerada apta quando descreve, ainda que de forma sucinta, a posição funcional do acusado dentro da estrutura delitiva e os meios empregados na prática das condutas criminosas.

2.

O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se configura no caso em concreto.

3.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 282, §6o; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 00013746820118110039, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12/06/2024; STJ, HC n. 359.990/SP, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/09/2016; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 149.244/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Lúcia de Souza, em favor do paciente Juliano França Domingos de Abreu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015, que tramita com base na denominada “Operação Codinome Fantasma”.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de integração a organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I), tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI), dentre outros fatos investigados no bojo de uma complexa atuação criminal atribuída ao grupo conhecido como “Comando Vermelho”.

No mesmo sentido, há
relatórios de investigação
elaborados pela Polícia Civil que
reforçam
o vínculo do paciente com a estrutura financeira da organização criminosa investigada. Conforme apurado (ID 285012399, fls. 39-40), Juliano seria responsável por utilizar sua empresa para a prática de lavagem de capitais, inserindo valores de origem ilícita no mercado formal, havendo
indícios de relacionamento direto com criminosos já identificados
. Ademais, outro trecho do referido relatório (ID 285012399, fls. 54-55) aponta que a empresa Estrela Gás atuaria como instrumento para a lavagem de capitais em benefício da facção, tendo sido requerido o bloqueio de suas contas bancárias e a suspensão de suas atividades comerciais.

Preliminarmente, a impetrante alega a inépcia da denúncia, com o argumento de que a peça acusatória imputa ao paciente condutas genéricas, sem individualizar sua suposta atuação no contexto delitivo, em afronta ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Sustenta que, embora se atribua a Juliano a condição de integrante de organização criminosa e responsável por atos de lavagem de dinheiro por meio da empresa Estrela Gás, a narrativa seria vaga e carente de elementos concretos quanto à sua efetiva participação nos fatos, o que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e, ao final, o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o consequente trancamento da persecução penal (ID. 285012377).

A liminar foi indeferida (ID. 286321396), sob o fundamento de que, ao menos em sede de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. A decisão ressalta que, diversamente do alegado, a denúncia descreve de forma individualizada a atuação do paciente no seio da organização criminosa, apontando-o como integrante do Comando Vermelho, participante do “quadro financeiro”, utilizando a empresa Estrela Gás para ocultar e “lavar” valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas.

Em parecer, o Procurador de Justiça Sr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem, com o argumento de que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ressaltou a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a deflagração da ação penal, bem como a legalidade da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Por fim, destacou a inadequação da via estreita do
Habeas Corpus
para exame aprofundado de matéria probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

Colenda Câmara:

A despeito da alegação de inépcia da denúncia, não se vislumbra afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a peça acusatória expõe, com razoável clareza, os elementos fáticos e a conduta supostamente praticada pelo paciente, identificado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação na logística de entorpecentes em Sinop.

Verifica-se que a denúncia apresenta narrativa clara e circunstanciada da dinâmica do grupo e da posição funcional do paciente, delimitando suficientemente sua atuação para fins de recebimento da denúncia.

Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual.

Trata-se de entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO. 1 –
Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual;
2 – Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do agente com os demais codenunciados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal; 3 – A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; Preliminar de inépcia rejeitada e, no mérito, provido o apelo defensivo. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013746820118110039, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Na espécie, a denúncia aponta que o paciente participava de organização criminosa composta por mais de oitenta integrantes, sendo-lhe atribuída a função de operador financeiro. A empresa Estrela Gás Ltda., segundo o Ministério Público, teria sido utilizada como meio para a realização de lavagem de capitais, em favor da facção criminosa, o que restou embasado em relatórios de investigação e elementos obtidos na Operação “Codinome Fantasma”.

Tais elementos são suficientes para o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal, não se verificando qualquer vício formal ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da persecução penal pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do
Habeas Corpus
constitui providência de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se evidencie, de maneira inequívoca, a ausência de autoria, materialidade ou justa causa para o exercício da ação penal (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016; AgRg nos EDcl no RHC n. 149.244/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023), o que não se reputa na espécie.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Portanto, não padece de inépcia formal, tampouco revela ausência dos requisitos mínimos exigidos para o prosseguimento da ação penal, inexistindo vício formal apto a ensejar seu trancamento na via estreita do
habeas corpus
.

Diante disso, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua adequada tramitação, e uma vez verificadas as condições da ação, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido e submetido a julgamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o juízo de origem, atendendo a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão temporária de Juliano França Domingos de Abreu. Posteriormente, a medida foi convertida em prisão preventiva, em razão de suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A prisão foi requerida pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, apresentada em face de 85 acusados, entre os quais se encontra o paciente, a quem se imputam os crimes previstos nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, e arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, todos relacionados à sua suposta atuação como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, em Sinop/MT.

Consta da denúncia (ID 285012399, fls. 39-40 e 54-55) que o paciente integra a organização criminosa Comando Vermelho, com atuação na cidade de Sinop/MT, exercendo funções no setor financeiro da facção criminosa, por meio da utilização da empresa Estrela Gás Ltda como instrumento para práticas de lavagem de dinheiro.

A empresa vinculada ao paciente era utilizada para o recebimento e a dissimulação de valores ilícitos no mercado formal, conferindo-lhes aparência de legalidade. As investigações apontaram seu envolvimento direto com membros da facção, registros de comunicações suspeitas e vínculos da empresa com pessoas com antecedentes criminais, incluindo referência expressa ao uso de “laranjas” no esquema (ID 285012399, fls. 39-40 e 54-55).

O envolvimento de
Juliano França Domingos de Abreu
com os crimes
sub judice
teria sido apontado pelo Ministério Público a partir de elementos reunidos durante a instrução investigativa da
Operação Codinome Fantasma
. Segundo a acusação, o paciente exerceria função no “quadro financeiro” da organização criminosa, utilizando a pessoa jurídica sob sua titularidade como meio para a prática de
lavagem de dinheiro
, oriundo de tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.

Nesse contexto, é importante destacar que, por se tratar de medida cautelar, a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida com base em indícios de autoria, não sendo exigida certeza, que é reservada ao julgamento final. A legislação admite elementos de prova mesmo que não sejam conclusivos, pois o
habeas corpus
não é o meio adequado para analisar, de forma aprofundada, a consistência das provas, já que isso demanda instrução mais detalhada, incompatível com a natureza célere desse instrumento, conforme o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Entendimento esse que encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma os limites do
habeas corpus
quanto à análise aprofundada de provas, como se observa no seguinte julgado:

[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretação, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, pontuando também sua imprescindibilidade para a c
onveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Consequentemente, verifica-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da complexidade da organização criminosa e da posição de destaque ocupada pelo paciente. Essas circunstâncias demonstram risco real de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública, o que torna inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da custódia preventiva como meio necessário para a proteção da coletividade e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar de inépcia da
denúncia
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Juliano Franca Domingos De Abreu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025